Tribunal: TJDFT
Processo: 0754661-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão do Conselho da Magistratura Número do processo: 0754661-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DIEGO LOPES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUCAO PENAL D E C I S Ã O Wesley de Sousa Reis, advogado, impetra habeas corpus, requerendo liminar, em favor de DIEGO LOPES DA SILVA. O impetrante relata que o paciente se encontra preso de forma ilegal, uma vez que o Juízo da Vara de Execuções Penais indeferiu o pleito de progressão ao regime aberto, sob o argumento de que a fração aplicada deveria ser 30% (trinta por cento), e não 25% (vinte e cinco por cento). Argumenta que, mesmo considerando a fração de 30% (trinta por cento), o paciente já havia cumprido o tempo necessário desde 12.12.2024 e, por isso, diligenciou em busca de esclarecimento do cálculo por meio do balcão virtual. Alega ter o Juízo permanecido inerte, incorrendo em violação ao princípio da legalidade e ao direito à liberdade assegurado no art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, uma vez que se encontra em regime mais gravoso do que aquele permitido por lei. Requer, liminarmente, a concessão da progressão do paciente ao regime aberto e a expedição do alvará de soltura, destacando que o Ministério Público se manifestou favorável e que o paciente preenche o requisito objetivo do cumprimento da fração de 30% (trinta por cento), prevista no art. 112, § 5o, da Lei de Execuções Penais (LEP), e o subjetivo, de não possuir faltas disciplinares relevantes e apresentar conduta satisfatória. É o breve relato. O relatório da situação processual executória foi emitido pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal em 11.12.2024 e nele consta, nos cálculos para a progressão de regime, a data de 12.12.2024. Como a informação foi extraída antes da data prevista para progressão, ficou constando o cumprimento de apenas 29% (vinte e nove por cento) da pena. No entanto, verifica-se que o requisito de 30% (trinta por cento) já foi atingido na data de hoje, 25.12.2024. O apenado é reincidente específico de crime cometido com violência ou grave ameaça, aplicando-se o disposto no art. 112, IV, da LEP: Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (...) IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; Entretanto, como bem ressaltou o Ministério Público (ID 67585394), para obter a possibilidade de ingressar no regime aberto, o condenado deve comprovar que está trabalhado ou não tem possibilidade de fazê-lo imediatamente, nos termos do art. 114, inciso I, da LEP: Art. 114. Somente poderá ingressar no regime aberto o condenado que: I - estiver trabalhando ou comprovar a possibilidade de fazê-lo imediatamente; Registro que não veio comprovação da realização de trabalho externo do paciente, a justificar a progressão de regime almejada. Assim, indefiro o pedido liminar. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, encaminhem-se os autos à eminente Desembargadora Gislene Pinheiro, com as nossas homenagens. Brasília-DF, data de registro da assinatura eletrônica. Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa Plantonista